Tribunal: TJMT
Processo: 1001231-98.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001231-98.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (REPRESENTANTE), JEAN FERNANDES CAMARGO - CPF: 704.152.001-30 (RECORRIDO), RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - CPF: 005.082.131-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – REMUNERAÇÃO TOTAL (LC ESTADUAL N.º 202/04, ART. 2.º, C/C
LC N.º 04/90, ART. 57) – LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (
terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade)
do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria ((LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c
LC n.º 04/90, art. 57)

É inaplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020